Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009814-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN - CPF: 868.323.441-04 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1009814-20.2017.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que não conheceu do apelo interposto por esta por considerá-lo deserto à falta da indispensável comprovação do pagamento do preparo (cf. Id. no 206543652).

A embargante alega que, “
apesar da intimação da decisão ID 185817194 ter sido publicada em 16/10/2023, o serviço de parcelamento só foi disponibilizado pelo DCA em 19/10/2023,
(...)
, dessa forma, a embargante foi impedida de cumprir a determinação judicial no prazo inicialmente previsto, o que não foi devidamente considerado na decisão ora embargada
”; além disso, queixa-se de que “
o decurso de prazo da intimação (ID 185817194), publicada em 16/10/2023, foi considerada como tendo ocorrido em 23/10/2023, exatamente no quinto dia de contagem processual, contrariando, assim, as regras de contagem de prazos processuais estabelecidas no Código de Processo Civil, in casu, a estabelecida no art. 218, § 3o, do CPC
”.

Afirma que, “
tendo o parcelamento sido disponibilizado em 19/10/2023, faz-se necessário o esclarecimento se este fato foi observado ao proferir a decisão embargada
”.

Sustenta que é “
importante esclarecer, ainda, o motivo de não ter sido oportunizado o prazo para a ora embargante sanasse eventuais vícios antes de julgá-lo deserto nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, em homenagem à primazia do julgamento de mérito, instituída pelo art. 6o do CPC
”, assim como é “
necessária a manifestação quanto a não observância do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, a ora embargada não foi intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas (cf. Id. no 208803672).

A embargada Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda ofertou contrarrazões junto ao Id. no 209447156, enquanto a embargada Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda contrarrazoou junto ao Id. no 210085664, ambas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, tendo sido fundamentadamente assentada a conclusão de que, “
após o deferimento do pedido de parcelamento do preparo, a autora/apelante, ora agravante, nada mais manifestou nos autos, não tendo comprovando o pagamento da 1o parcela, nem informado a impossibilidade de fazê-lo por motivos técnicos, ou seja, mesmo em se tratando de providência de seu exclusivo interesse e, portanto, de sua total responsabilidade, a ora agravante não adotou nenhuma diligência para providenciar junto ao setor administrativo competente (Departamento de Controle e Arrecadação) a emissão das guias de recolhimento parcelado, o que, por si só, já infirma a sua tese recursal de que a declaração de deserção recursal deu-se por motivos alheios à sua vontade. Somado a isso, apesar de a própria Secretária deste Juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, ter diligenciado junto o Departamento de Controle e Arrecadação para propiciar a emissão da guia de parcelamento, o que foi viabilizado no dia 19.10.2023 (cf. Id. no 187035655), vê-se que nenhuma parcela chegou a ser paga e que, repita-se, até a data de interposição do presente AgInt (30.11.2023), cerca de 2 meses e 1⁄2 depois da decisão que conferiu a parte a faculdade de parcelar o recolhimento do preparo, e mais de 1 mês após ter sido confirmado o seu cadastramento pelo setor competente, a apelante/agravante nada manifestou nos autos
”.

Relembro, em todo caso, que, por expressa disposição legal, os embargos de declaração possuem finalidade específica, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, como é o caso da inócua arguição de equívoco do teor da certidão emitida pela Secretária a respeito do decurso de determinado prazo, já que o que realmente importa é a data da decisão que declarou a deserção recursal, ou, então, a falaciosa afirmação de “
não ter sido oportunizado o prazo para a ora embargante sanasse eventuais vícios
”, quando, na realidade, “
a decisão vinculada ao Id. no 178512150 indeferiu o pedido de AJG formulado pela ora agravante e determinou a sua intimação ‘
para que,
no prazo de 5 (cinco) dias
, recolha o preparo, sob pena de deserção’
; embora a parte recorrente não tenha cumprido propriamente a determinação no prazo estipulado, eis que, ao invés de efetuar o respectivo pagamento, ela veio aos autos, no último dia à prática do ato, requer o parcelamento do preparo, em prestigio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, a decisão vinculada ao Id. no 182233678 autorizou o ‘
parcelamento do preparo para que, se assim desejar, realize o pagamento em até 6 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente
,
sendo a parte interessada regularmente intimada por meio da publicação ocorrida em 18.09.2023
”, ou, ainda, a inédita tese de que deveria ser aplicada na espécie a providência do art. 1.007, § 4o, do CPC, mesmo tendo havido pedido de AJG na espécie,
a conclusão indubitável é a de que interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Enfim, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024